Tribunal: TCU
Processo: 020.090/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou contas irregulares com aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Celso Lopes Cardoso contra o Acórdão 9937/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente e aplicou-lhe multa de R$ 5.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 9937/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.